Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. REJEITADAS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULOS AO RESSARCIMENTO.
1. Para fins da realização da citação por edital, o §3° do artigo 356 do Código de Processo Civil dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. Determinada a citação do sócio da empresa executada no endereço informado nos autos sem êxito e deferida consultas aos sistemas eletrônicos à disposição do Juízo, todas infrutíferas, revela-se escorreita a decisão do magistrado que determinou a citação do sócio da empresa executada por edital, cujo prazo transcorreu in albis, com o consequente envio dos autos à Defensoria Pública para se manifestar, na qualidade de Curadoria Especial, nos termos do artigo 72 do Código de Processo Civil.
3. A decisão que determina a intimação do exequente para, diante de buscas infrutíferas em nome do sócio da empresa executada, anexar aos autos elementos que subsidiam seu pedido de nova desconsideração da personalidade jurídica de outras empresas que possuam o executado como sócio, sob pena de indeferimento de processamento do incidente, não se refere a despacho de mero expediente e contém cunho decisório.
4. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor na tentativa de desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídicas que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos.
5. Por se tratar, na origem, de relação de consumo, aplica-se a teoria menor ou objetiva (artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor), que exige somente a configuração de obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo consumidor. Com efeito, segundo entendimento adotado no âmbito do STJ, a referida teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do § 5o do mesmo dispositivo. Precedentes STJ.
6. Nas hipóteses em que se aplica a Teoria Menor, realizadas diversas tentativas de penhora de bens da empresa devedora e de seu sócio, sem sucesso, deve ser deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de outras empresas de que o executado seja sócio, dispensando-se, para tanto, o preenchimento do requisito subjetivo para sua autorização.
7. Liminar confirmada.
8. Recurso conhecido e provido.